Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-93.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-93.2016.8.14.0087

APELANTE: RENATO DO CARMO GOMES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003383-93.2016.8.14.0087

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE

LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: RENATO DO CARMO GOMES DA COSTA

ADVOGADA: DRA. MANOEL BARBOSA SILVA - OAB PA22887

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.

NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
POSSIBILIDADE. EFEITO PRÁTICO INEXISTÊNTE. APELANTE MULTIREINCIDENTE.

PLEITOS
DE
DESCLASSIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
PREJUDICADOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003383-93.2016.8.14.0087

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE

LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: RENATO DO CARMO GOMES DA COSTA

ADVOGADA: DRA. MANOEL BARBOSA SILVA - OAB PA22887

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
RENATO DO CARMO GOMES COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou ao cumprimento da pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (crime de furto qualificado).

Narra a inicial acusatória recebida em 17/11/2016
[1]
, que no dia 23/10/2016, por volta de 21:30 horas, o apelante arrombou os fundos da casa da vítima e subtraiu para si uma televisão, um computador, seis jogos de cama de casal, uma rede, dois edredons e dois jogos de cozinha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11682132).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da prática do crime de furto qualificado para a figura simples do mesmo (Id. 11682151).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 11682161).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento parcial do Recurso, somente no sentido de que seja reconhecida a atenuante da confissão (Id. 12619807).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 30246054 - Pág. 7

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição pela incidência do princípio da insignificância, sob a justificativa de que os bens subtraídos foram recuperados.

Pois bem.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

O Supremo Tribunal Federal orienta que "a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, salienta-se que o pleito recursal encontra óbice no posicionamento firmado pela Suprema Corte de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121760, Relª. Minª. Rosa Weber).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO À OBSTÁCULO. DANOS À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IN SIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"( HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
( HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) ( HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. A despeito do valor da res furtiva (30 metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00), o desvalor da conduta, mediante escalada e rompimento à obstáculo, gerou prejuízo para a vítima, na ordem de R$ 1.000,00, afasta a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2334654 SP 2023/0106198-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Ademais conforme se verifica a seguir, a Sexta Turma do STJ decidiu que o fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DOS OBJETOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRESENÇA DE ANTECEDENTE POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VITIMA. DESINFLUÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). 3. No caso, o valor da res furtivae – duas garrafas de whisky avaliadas em R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos) – é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. 4. Ademais, consta que o Agravante possui condenação pela prática de crime contra o patrimônio (tem antecedente pela prática do crime de receptação), de forma que também se revela incabível a aplicação do princípio da insignificância ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em crimes patrimoniais. 5.
O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela.
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.655/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Neste contexto, inviável acolher o pleito de incidência do princípio supra.

2.

DOSIMETRIA. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DA DESCLASSIFICAÇÃO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Alega o Recorrente que apesar de ter confessado o crime espontaneamente em juízo, esta atenuante não integrou o cálculo dosimétrico.

De fato, em que pese ter utilizado o depoimento do Apelante para formar seu convencimento, o sentenciante deixou de usá-lo na dosagem, conforme se verifica do trecho destacado a seguir:

“(...)

Em seu interrogatório judicial, o acusado prestou as declarações que seguem:

QUE já foi preso por roubo e tráfico; QUE hoje está só assinando nesses processos; QUE atualmente trabalha com venda de peixe e bolo de pote; QUE vem confessar pelo que fez e pagar pelo seu erro; QUE não quer falar sobre a forma de execução; confessa ter furtado os objetos descritos na denúncia e o furto foi praticado à noite; QUE todos os objetos foram devolvidos.

(...)

A
culpabilidade
não extrapola os limites ordinários.

O réu é portador de maus
antecedentes
, eis que
possui 03 (três) condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao fato julgado nestes autos
.

Depreende-se do processo de execução penal nº. 0008036-98.2018.8.14.0401 (SEEU), que o réu foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos da ação penal nº. 0004883-41.1999.814.0401 (tráfico de drogas – Lei nº. 6.368/1976), da ação penal nº. 0002770-49.2009.814.0401 (roubo) e da ação penal nº. 0020046-19.2014.814.0401 (roubo). Em todos os casos, o trânsito em julgado operou-se antes de 24/10/2016 e não foi superado o período depurador de 05 anos.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há bis in idem ao considerar maus antecedentes e reincidência (STJ - AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Em consequência,
utilizo a condenação passada em julgado, no processo nº. 0002770-49.2009.814.0401 (roubo), para fins de maus antecedentes
, alterando a pena base em razão disso.

Quanto à
conduta social
, não há elementos seguros para uma análise técnica que autorize a valoração negativa.

Quanto a
personalidade
do agente, também não vislumbro elementos para análise técnica.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime
, apesar de extrapolarem o ordinário, não podem ser empregadas para aumentar a pena nessa fase da dosimetria, eis que já utilizadas como causa de aumento e qualificadora.

As
consequências
são ínsitas ao tipo penal, pois o prejuízo material é decorrência lógica de crimes patrimoniais.

O
comportamento
da vítima não influiu para a prática do delito.

Assim, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes

Inexistem atenuantes.

Presente a
agravante
da
reincidência
(art. 61, I, CPB), uma vez que o réu foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos da ação penal nº. 0004883-41.1999.814.0401 (tráfico de drogas – Lei nº. 6.368/1976), da ação penal nº. 0002770-49.2009.814.0401 (roubo) e da ação penal nº. 0020046-19.2014.814.0401 (roubo). Em todos os casos, o trânsito em julgado operou-se antes de 24/10/2016 e não foi superado o período depurador de 05 anos.

Ante as condenações anteriores,
emprego a condenação criminal exarada nos autos de nº. 0020046-19.2014.814.0401 (roubo) para fins de reincidência.

Em decorrência, altero a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...)” (Grifei)

Pois bem.

Tratando-se de condenado multireincidente, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência decorrente da condenação criminal exarada nos autos de nº. 0020046-19.2014.814.0401 (roubo) e, utilizo para fins de reincidência o apontamento gerado na ação penal nº. 0004883-41.1999.814.0401 (tráfico de drogas – Lei nº. 6.368/1976), mantendo inalterado o quantum de pena fixado na origem.

Por fim, comprovada a materialidade delitiva através do Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 11682022, fls. 14/23), da Nota de Culpa (ID nº 11682024 fls. 27), do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº11682022, fls. 12) e do Auto de Entrega da res furtiva (ID nº11682022, fls. 13), assim como bem delineada a autoria e o modus operandi do ofensor pela prova oral colhida na fase inquisitiva e judicial
[2]
,

retaram prejudicados os pleitos de desclassificação para a modalidade simples do crime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

[2]
A vítima, ILDEVAN OLIVEIRA LEMOS, declarou em juízo:

Que estava trabalhando na farmácia durante o furto; que sua esposa, durante o horário, tinha ido a igreja com os filhos; que foi surpreendido já com a polícia chegando a sua farmácia com o denunciado preso; que o denunciado foi preso pelos populares da Invasão do Bolinha; que um dos populares que prendeu o denunciado está como testemunha, o Sílvio; que o denunciado pulou o muro da sua residência de 4 metros; que o acusado arrombou a porta dos fundos da casa; que no momento da prisão o denunciado estava na posse dos bens; que chegou a visualizar o denunciado na viatura; que o mesmo que visualizou na viatura é o mesmo que viu agora na audiência; que teve que trocar a porta e o portão da casa; que o notebook furtado e foi devolvido não prestou para nada, tendo só aí um prejuízo de R$1.500,00; Que viu o denunciado na delegacia; que o denunciado morou ao lado da sua casa durante um bom período; o denunciado confessou o crime na delegacia; que o furto se deu por volta das 20h; que o acusado pulou o muro de 4 metros, serrou o portão e quebrou a porta dos fundos e só assim conseguiu entrar na sua residência; que não houve ameaça após a prisão do denunciado; que após os fatos em apuração, depois de 06 meses, houve um roubo na sua residência praticado por pessoas ligadas ao denunciado.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, CID DE SOUZA MARTINS, afirmou o seguinte:

Que morava na invasão do bolinha; que estava dormindo e acordou com a população gritando “ladrão, ladrão”; que quando saiu de casa, verificou o denunciado preso por dois populares; que ficou ao lado do denunciado e dos dois populares que o prenderam; que esperaram a chegada da polícia; que enxergava o denunciado, o qual morava ao lado da casa da vítima; que o denunciado não demonstrou nenhuma reação; que o denunciado foi conduzido à delegacia, tendo a polícia retornado posteriormente para pegar os produtos do crime num local escondido na invasão; que era uma mala cheia de roupas, um notebook e uma televisão; que o denunciado demonstrou o local aos policiais em que estavam escondidos os objetos.

A testemunha PM MANOEL MARIA PAES FERREIRA, que participou da diligência resultante na apresentação do denunciado, prestou o seguinte depoimento em Juízo:

Que foram acionados quanto ao fato; que teve uma ligação da Invasão e foram até o local; que ao chegarem ao local o acusado já tinha sido preso por populares no meio da rua; que pegaram o acusado e levaram para a delegacia; que na delegacia o acusado confessou; que foram encontrados dois objetos no matagal; que o acusado disse que não furtou outros objetos.

Por derradeiro, o Policial Militar JOEL FERREIRA FARIAS relatou que:

Que foram acionados pela vítima e foram até a casa dela; que fizeram as diligências atrás do acusado; que uma hora após a população ligou dizendo que tinham prendido o acusado na Invasão do Bolinha; que se dirigiram ao local e prenderam o acusado; que inicialmente o acusado negou os fatos, mas depois confessou, indicando onde estava a bolsa e a televisão; que o acusado falou que tinha um comparsa, mas não quis falar o nome; que o acusado já tinha passagem pela polícia; que a vítima falou que estava faltando objetos; que não sabe dizer a hora do furto; que o acusado pulou o muro para furtar; que o acusado estava com outro comparsa na prática delitiva, mas não declinou o nome.

Em seu interrogatório judicial, o acusado prestou as declarações que seguem:

QUE já foi preso por roubo e tráfico; QUE hoje está só assinando nesses processos; QUE atualmente trabalha com venda de peixe e bolo de pote; QUE vem confessar pelo que fez e pagar pelo seu erro; QUE não quer falar sobre a forma de execução; confessa ter furtado os objetos descritos na denúncia e o furto foi praticado à noite; QUE todos os objetos foram devolvidos.

Belém, 13/12/2023